Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710024-93.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA A DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ÁREA DIVERSA DAQUELA PREVISTA NO ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que configuram “funções de magistério” aquelas exercidas por professores no desempenho de atividades educativas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da docência propriamente dita, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico (Lei n. 9.394/1996, Art. 67, § 2o). Para a concessão de aposentadoria especial de professor, com a redução de cinco anos, é necessário que o servidor tenha exercido exclusivamente a função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (art. 40, § 5o da CF). A ficha financeira, juntada aos autos nos documentos ID 9154620 – p. 32, dá conta de que no período compreendido entre o mesm07/2011 a 07/2014, a servidora recolheu as contribuições previdenciárias, não havendo que se falar, ainda, em eventual compensação. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de Lei Federal, limitando-se a externar seu inconformismo com o acórdão recorrido e a afirmar presentes os requisitos para a concessão da “aposentadoria voluntária integral” (id 24734432, pág. 13). Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015 (id 24734432, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012